Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL EM CARTÓRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. REVELIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação apresentada pela executada, reputou válida a citação realizada na fase de conhecimento, manteve a revelia, afastou a alegação de inexigibilidade do título e rejeitou o pedido de denunciação da lide ao plano de saúde.
2. A agravante sustenta a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que recebeu a contrafé em cartório desacompanhada de advogado e sem nomeação de curador especial. Alega, ainda, a inexigibilidade do título executivo, porque o atendimento médico-hospitalar teria sido realizado em caráter de urgência e sob cobertura de plano de saúde. Subsidiariamente, requer a denunciação da lide à operadora do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a citação pessoal realizada em cartório sem a presença de advogado e sem nomeação de curador especial; (ii) saber se a alegação de que a obrigação deveria ser suportada pelo plano de saúde configura inexigibilidade do título judicial em fase de cumprimento de sentença; e (iii) saber se é cabível a denunciação da lide na fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação pessoal realizada em cartório, com entrega da contrafé e ciência expressa do prazo para contestação, observa o art. 246, III, do CPC e não se confunde com as modalidades fictas de citação por edital ou com hora certa.
5. A nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, é medida excepcional e restrita às hipóteses legalmente previstas, não sendo exigível quando a parte é maior, capaz e foi pessoalmente citada.
6. A alegação de que a responsabilidade pelo pagamento do atendimento médico seria da operadora do plano de saúde constitui matéria de defesa própria da fase de conhecimento. Não se trata de causa objetiva de inexigibilidade do título, mas de tentativa de rediscutir o mérito da condenação já acobertada pela coisa julgada.
7. A impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza reabrir discussão sobre a responsabilidade material pelo débito quando já houve sentença de procedência transitada em julgado.
8. A denunciação da lide é incidente típico da fase de conhecimento, a ser requerido na petição inicial ou na contestação, nos termos do art. 126 do CPC, sendo incompatível com a fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação pessoal realizada em cartório, com entrega da contrafé e ciência do prazo para contestação, sendo incabível a nomeação de curador especial fora das hipóteses previstas no art. 72 do CPC. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado sob o argumento de inexigibilidade do título. 3. A denunciação da lide é incompatível com a fase executiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 72, II, 126, 246, III, 525, § 1o, III, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0746234-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, AI 0703703-09.2017.8.07.0008, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.10.2020; TJDFT, AI 0711360-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, AI 0705253-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.04.2024.